Tribunal: TJPA
Processo: 0001531-30.2006.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001531-30.2006.8.14.0040

RECORRENTE: MARIO JOCIEL BARROS SANTIAGO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA SEM FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a anulação de decisão que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é nula, por ausência de fundamentação, a sentença de pronúncia que reconhece qualificadoras de homicídio sem declinar os fundamentos concretos que justificam sua admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a ausência de motivação específica para o reconhecimento de qualificadoras na decisão de pronúncia enseja nulidade.

4. A nulidade, entretanto, é parcial e atinge apenas o trecho da sentença referente à adjetivação do delito, devendo os autos retornar ao juízo de origem para nova apreciação fundamentada das qualificadoras imputadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de fundamentação específica quanto à admissibilidade das qualificadoras na sentença de pronúncia constitui nulidade parcial da decisão. 2. A decisão de pronúncia deve explicitar, ainda que concisamente, os motivos pelos quais admite a presença de qualificadoras, sob pena de violação ao dever constitucional de motivação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 102.953/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 06.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, declarando a nulidade parcial da sentença de pronúncia relativamente à adjetivação do delito, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Mário Jociel Barros Santiago interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2, I e II, do CP (ID 21451322).

O recorrente pugna pela declaração da nulidade absoluta da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, I e II, do CP (ID 21451323).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 21451328), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 21451329).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso (ID 24435856).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

No ponto, assiste razão o pleito do recorrente pelo reconhecimento de nulidade da sentença de pronúncia, pois,
in casu
, verifica-se que o magistrado sentenciante pronunciou o recorrente dando-o como incurso no art. 121, §2º, incisos I e II, do Código Penal, sem declinar qualquer fundamento com respeito a adjetivação do delito. Confira-se:

II.IV – Das Qualificadoras

Ainda em sede de alegações finais, o Representante do Ministério Público, pleiteou que, na sentença de pronúncia, sejam reconhecidas as qualificadoras constantes dos incs. I e II, do § 2º, do art. 121, do Código Penal.

Sabe-se que somente quando manifestamente improcedente é que a qualificadora deve ser repelida na Pronúncia.

[...]

Nessa toada, entendo que os elementos de prova colhidos apontam para a incidência das qualificadoras, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, pois os elementos de prova contidos nos autos apontam a presença da qualificadora do “motivo torpe” e do “motivo fútil”.

Sendo assim, restou evidenciado o mínimo de aparência quanto à existência da qualificadora do art. 121, §2º, I e II, do CP. (ID 21451322).

Ao assim proceder, o juízo recorrido contrariou a jurisprudência do STJ segundo a qual a decisão de pronúncia deve “esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação”, de modo que “a falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção quanto à admissibilidade de uma das qualificadoras [...] descritas na denúncia, constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia.” (STJ,
RHC n. 102.953/PA
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 6.11.2018).

Em consequência disto, a medida que se impõe é a anulação da decisão objurgada apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial, trazido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo
decisum
somente no tocante ao reconhecimento ou não das qualificadoras imputadas.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, declarando a nulidade parcial da sentença de pronúncia relativamente à adjetivação do delito, determinando a restituição dos autos ao juízo recorrido para que profira nova decisão declinando fundamentação acerca da admissibilidade das qualificadoras encartadas no art. 121, §2º, I e II, do CP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025